Tribunal: TJBA
Processo: 8000593-89.2016.8.05.0106
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO (CÍVEL) n. 8017063-83.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ANTONIO VITORIO DOS SANTOS e outros (3) Advogado(s): NILSON JOSE PINTO, CIRO TADEU GALVAO DA SILVA REPRESENTANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR INATIVO. DIREITO À GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL (GAP) REFERÊNCIA V. LEI Nº.12.566/2012. PRELIMINAR REJEITADA. REGULAMENTAÇÃO. EXTENSÃO AOS INATIVOS. REGRAS DE TRANSIÇÃO. INAPLICABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. A pretensão dos autores é de recebimento de prestação periódica, baseando-se, portanto, em relação jurídica de trato sucessivo, cujo direito se renova mensalmente, não havendo prescrição do direito em si, mas apenas das parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio em que a ação foi intentada. Considerando a natureza genérica da GAP, porque, concedida indistintamente a todos os policiais militares da ativa, bem como a sua regulamentação a partir da edição da Lei nº 12.566/2012, afigura-se inquestionável o direito dos apelantes ao recebimento desta na referência V, a partir de novembro de 2014, nos termos da supra citada legislação. Ressalta-se, ainda, que as reformas constitucionais insertas pelas Emendas 41/2003 e 47/2005 destinam-se unicamente aos servidores públicos civis. O Estatuto da Polícia Militar do Estado da Bahia replica o regramento da Carta Magna anterior à EC 41/03, ou seja, garante aos policiais militares a paridade remuneratória com os servidores em atividade. Assim, os autores, na condição de servidores militares, fazem jus à paridade remuneratória entre ativos e inativos, independentemente da data de aposentação. Recurso Improvido. Sentença Mantida. ACÓRDÃO: Vistos relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº. 8017063-83.2020.805.0001 em que são apelantes ANTONIO VITÓRIO DOS SANTOS e OUTROS e apelado ESTADO DA BAHIA. Acordam os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível em DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, de acordo com o voto de sua relatora.